Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700362-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: JOAO LUCAS ALVES DA SILVA DESPACHO Diante da decisão do e. STF reconhecendo a repercussão geral no presente feito, dê-se vistas dos autos as partes sobre a decisão constante daquele Tribunal Superior do ID. 61781972. Após, encaminhem-se os autos a Presidência deste eg. TJDFT para apreciação e eventual adoção do rito procedimental constante do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora